Tribunal: CARF
Processo: 13888.903742/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903742/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARHCA TRABALHO TERCEIRIZADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora aplique o direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
80 e 143 com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31752.03625.180208.1.3.02-3683, em 18.02.2008, e-fls. 28-
37, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.900,58 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de lucro
real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-43:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903742/2012-44
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

FONTE
PER/DCOMP [...]
3.084,20
3.716,80 [...]
6.801,00
CONFIRMADAS [...]
849,88
3.716,80 [...]
4.566,68

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 4.900,58
Valor na DIPJ: R$ 4.900,58
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.801,00
IRPJ devido: R$ 1.900,42
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.666,26
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
05065.69396.120408.1.3.02-5008
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
02211.09428.150508.1.3.02-0729 21178.57604.230408.1.3.02-4532 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.824, de 23.04.2019, e-fls. 46-48:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2019, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.06.2019, e-fls. 54-58, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O MÉRITO
Ilustres Julgadores, como se analisa na documentação carreada ao presente recurso,
vê-se que de maneira equivocada foi negado pela turma julgadora o direito pleiteado.
Como se nota, o entendimento da turma julgadora fora equivocado por uma série
de fatores, a começar pela não observância dos preceitos legais, haja vista que deixaram
de analisar a questão relativa ao direito outorgado de retenção, sob o singelo argumento
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

de que a ora recorrente não juntou aos autos do processo administrativo os comprovantes
de rendimentos e retenção da relacionada fonte pagadora para a confirmação das
retenções [...] que tem direito relativo ao ano calendário 2005.
Ora Doutos Julgadores, no que pese o entendimento esposado pela 2a Turma da
DRJ/BHE, vê-se que a decisão não se sustenta, uma vez que a turma julgadora não
enfrentou os argumentos dispostos pela ora recorrente e o pior, saiu pela tangente e
lançou no Acórdão uma tese inaceitável, ou seja, jogando sobre a ora recorrente a
responsabilidade de fiscalização dos documentos sigilosos relativos a fonte pagadora,
algo totalmente absurdo e sem precedentes.
Como é cediço, a empresa recorrente não tem meios de fiscalizar a empresa
pagadora e saber se a mesma efetuou a retenção/recolhimento dos impostos sobre os
quais incidem o direito em questão.
É certo que tratam-se de documentos sigilosos e, além disso, a empresa pagadora
não tem a obrigação de fornecer à ora recorrente qualquer informação a respeito, porque
sobre essa situação há incidência do sigilo fiscal e, sendo assim, somente a própria
Receita Federal tem a força legal e meios adequados para analisar o recolhimento
tributário, bem como, exigir diretamente da empresa pagadora a apresentação dos
referidos documentos fiscais para fins de análise.
Oportuno salientar ainda que, a ora recorrente, de maneira diligente e em respeito a
Boa-fé objetiva, fez um levantamento e descobriu que a questão fiscal em análise se
refere ao CNPJ da fonte pagadora nominada como Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba — EMDHAP, a qual se encontra cadastrada
sob o n° 60.727.385/0001-15, sendo que cabia a esta empresa, como fonte pagadora
realizar o devido recolhimento tributário.
Além disso, a ora recorrente enviou uma notificação extrajudicial à empresa em
comento e requisitou que àquela lhe fornecesse os respectivos documentos fiscais
relativos ao Processos n° 2012-44 - R$ 2.234,32 darf 1708 irrf, como pode ser visto em
anexo, algo que a até a presente data não foi feito e sequer respondido, conforme se nota
em anexo.
Portanto, urge frisar que, a ora recorrente jamais poderá ser apenada com a
obrigação de pagamento de um valor que não tem obrigação legal de recolher.
Assim sendo, por qualquer prisma que se observe a questão, vê-se que houve um
notório equívoco decisório e é imprescindível que a ora recorrente seja isenta de qualquer
recolhimento fiscal, uma vez que o mesmo é notoriamente indevido.
No que concerne ao pedido conclui que:
Isto Posto, Requer-se:
Seja conhecido e provido este recurso voluntário para ser modificada a decisão da
2a Turma da DRJ/BHE e com isso isentar a ora recorrente do recolhimento de qualquer
valor à título de tributação no tocante aos autos em epígrafe, sendo reconhecido o direito
creditório e homologar as compensações em litigio.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$2.234,32 (R$4.900,58 – R$2.666,26) referente ao ano-calendário de 2005
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de há o valor
remanescente total de R$2.234,32 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.824, de
23.04.2019, e-fls. 46-48:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. [...]
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendário 2005.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e 69 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903742/2012-44

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório de e-fls. 17-27.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora aplique o direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 com a finalidade de
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital